Tribunal: STF
Processo: AP 1141
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos Infringentes opostos por UELITON GUIMARÃES DE MACEDO (eDoc. 223), protocolados em 6/11/2024, em face de Acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 218):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    3. Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa. O julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, nos termos do art. 21-B, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020. Ausência de nulidades. Nomeação da DPU. Ausência de prejuízo. Precedentes.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u.), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    6. Lastro de destruição. Depoimento de testemunhas. Interrogatórios policial e judicial em que reconhece a passagem pelo QGEx e a invasão dos prédios públicos. Laudo pericial de extração de dados do aparelho celular, com material de teor golpista e fotos/vídeos no QGEx e na Praça dos Três Poderes.  Prisão dentro do Palácio do Planalto.



    7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    9. CONDENAÇÃO do réu UELITON GUIMARÃES DE MACEDO pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    10. Pena total fixada em relação ao réu UELITON GUIMARÃES DE MACEDO em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/2024)



    A Defesa do réu UELITON GUIMARÃES DE MACEDO apresentou os presentes Embargos Infringentes e argumentou, em síntese, que (a) “há, pelo menos, quatro votos que divergiram da maioria formada”; (b) “Para o cabimento dos embargos infringentes, o artigo 333, parágrafo único, do RISTF, não prevê a exigência de que os quatro votos divergentes versem a respeito de absolvição própria ou imprópria ou que tenham qualquer outro conteúdo específico. Prevê apenas e tão somente a exigência de quatro votos que divirjam da maioria formada”. 



    Foram formulados, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 223)



    “(...) o conhecimento e o provimento dos presentes embargos infringentes, concedendo-lhe seus jurídicos efeitos infringentes do julgado para os seguintes fins: 



    a) na linha do voto proferido pelo Ministro Nunes Marques e André Mendonça absolver o réu da prática de todos os delitos que lhe foram imputados na denúncia; 



    b) Ad máxima cautelam, na linha do voto do Ministro Roberto Barroso, absolver-se o réu em relação ao delito previsto no artigo 359-L do Código Penal, com a fixação da pena de 5 anos quanto ao delito previsto no artigo 359-M do Código Penal, na linha dos votos dos Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin.” 



    É o relatório. DECIDO.



    As hipóteses de cabimento destes embargos estão previstas no art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I - que julgar procedente a ação penal;



    II - que julgar improcedente a revisão criminal;



    III - que julgar a ação rescisória;



    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.



    No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o Plenário desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.



    O entendimento referido, porém, diz respeito ao julgamento no âmbito das Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao passo que, nesta hipótese, o acórdão condenatório foi proferido pelo Plenário, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo da norma regimental acima referida, o que impede a admissão do recurso.



    É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios: AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015, este último assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS, PRIVATIVO DO RÉU SUBSISTÊNCIA DO ART. 333, n. I, DO RISTF NECESSIDADE DE QUE HAJA, PELO MENOS, 04 (QUATRO) VOTOS DIVERGENTES FAVORÁVEIS AO RÉU E, ASSIM MESMO, CONVERGENTES NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TAL SITUAÇÃO DECISÃO QUE, CORRETAMENTE, NÃO CONHECE DOS EMBARGOS INFRINGENTES PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 470-Terceiros-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 470-Décimos-EI-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA AP 481-EI/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.) PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Os embargos infringentes do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de processo penal originário ainda subsistem em nosso ordenamento positivo, eis que a norma inscrita no art. 333, inciso I, do RISTF foi recebida pela vigente Constituição da República com força e eficácia de lei. Precedente: AP 470-AgR-vigésimo sexto/MG, Pleno, julgado em 18/09/2013. Essa modalidade recursal de que somente a Defesa pode utilizar-se contra condenações penais originárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal depende, quanto à sua admissibilidade, da existência, em favor do réu, de, pelo menos, 04 (quatro) votos vencidos de conteúdo absolutório em sentido próprio, não se revelando possível, porém, para efeito de compor esse número mínimo, a soma de votos minoritários de conteúdo diverso, como, p. ex., a soma de 03 (três) votos absolutórios com 02 (dois) votos meramente declaratórios de prescrição penal. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Distinção necessária, para os fins do parágrafo único do art. 333 do RISTF, entre votos minoritários de conteúdo absolutório em sentido próprio e aqueles que meramente declaram consumada a prescrição penal. Doutrina. Jurisprudência”.



    Em casos análogos ao desta Ação Penal, o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE reafirmou o seu entendimento: AP 1.069 AgR/DF, AP 1.162 AgR/DF, AP 1.186 AgR/DF, todos de minha relatoria, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios.



    2. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independente de publicação.



    No caso do réu UELITON GUIMARÃES DE MACEDO, não há 4 (quatro) votos absolutórios próprios, ainda que considerados os delitos de maneira isolada, e sequer há 4 (quatro) votos pelo reconhecimento da incompetência desta CORTE.



    Efetivamente, votaram pelo reconhecimento da incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os Ministros NUNES MARQUES (eDoc. 218, fls. 137-182) e ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 218, fls. 194-223), resultando em 2 (dois) votos nesse sentido.



    Em relação aos crimes pelos quais foi condenado, por maioria, o réu (arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98), votou pela absolvição total de UELITON GUIMARÃES DE MACEDO o Min. NUNES MARQUES (eDoc. 218, fls. 137-182) e o Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 218, fls. 194-223). 



    O Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, a seu turno, deixou de condenar o réu pelo crime previsto no art. 359-L do Código Penal, excluindo-se o quantum de pena correspondente (eDoc. 218, fl. 191).



    O Min. CRISTIANO ZANIN (eDoc. 218, fls. 183-190) e o Min. EDSON FACHIN (eDoc. 218, fls. 192-193), por outro lado, divergiram tão somente quanto à dosimetria da pena.



    Assim, há 3 (três) votos absolutórios quanto ao crime do art. 359-L do Código Penal (Min. NUNES MARQUES, Min. ANDRÉ MENDONÇA e Min. LUÍS ROBERTO BARROSO); e 2 (dois) votos absolutórios quanto aos demais crimes (Min. NUNES MARQUES e Min. ANDRÉ MENDONÇA).



    Nesse panorama, não merecem guarida os infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente